Tribunal: TJDFT
Processo: 0726168-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726168-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALBERTO VIEIRA PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. INTEGRANTE DA CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDIRETA DF. EXISTÊNCIA DE OUTRO SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA ESPECÍFICA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. “O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento”. (REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 22/11/2018). 3. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, inciso II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, inciso VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A jurisprudência tem entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. 4. Não obstante o fato de a parte exequente ocupar cargo do quadro da Polícia Civil, e o SINDEPO e o SINPOL representarem a sua categoria funcional, ele também pode ser representado pelo SINDIRETA DF, pois é servidor do quadro da administração direta do DISTRITO FEDERAL, assim, não há que se impor ao servidor que fosse presentado pelo SINDEPO ou SINPOL na ação coletiva que deu ensejo ao cumprimento individual de sentença em razão deste representar categoria específica, já que o SINDIRETA DF representa todas as categorias de servidores do DISTRITO FEDERAL. 5. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 7. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 8. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil, alegando a ilegitimidade ativa do recorrido para o cumprimento de sentença, ao argumento de que não fez prova da filiação ao ente sindical até a data do ajuizamento da ação coletiva. Assevera que somente poderiam ser beneficiados pela sentença exarada na ação coletiva os servidores representados pela entidade sindical no período indicado no título judicial. Acrescenta que, ainda que tenha constado o nome de algum servidor da Polícia Civil do Distrito Federal na relação de filiados ao SINDIRETA/DF, tal fato não teria o condão de estender-lhe os efeitos do título judicial, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade sindical, enfatizando que o recorrido era filiado ao SINPOL/DF e não ao SINDIRETA/DF. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STF e STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 1o, 5o, inciso XXI, 8o, incisos II e III, e 21, inciso XIV, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos a respeito da necessidade de observância ao princípio da unicidade sindical e aduzindo que o Distrito Federal não tem competência em relação ao benefício alimentação devido à Polícia Civil do DF. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário com relação à mencionada contrariedade ao artigo 8o, incisos II e III, da CF, porquanto, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017